Tribunal: TCU
Processo: 037.392/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 52023, modalidade Concorrência e Uasg 455024 (Objeto: Seleção de empresas do ramo da construção civil, incorporadoras e/ou construtoras, com comprovada capacidade técnica, interessadas em construir 200 unidades habitacionais de interesse social, em terrenos de propriedade da municipalidade, através do Programa Minha Casa Minha Vida, que trata a Medida Provisória no 1.162, de 14 de fevereiro de 2023, nos termos da Portaria MCID no 724, de 15 de junho de 2023, e das especificações urbanísticas, de projeto e de obra para implementação do empreendimento habitacional, nos termos da Portaria MCID no 725, de 15 de junho de 2023.)

Inteiro teor:
Acórdão 1451/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades no Edital de Chamamento Público 5/2023, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Nova Ponte/MG, cujo objeto é a seleção de empresas do ramo da construção civil, incorporadoras e/ou construtoras, com comprovada capacidade técnica, interessadas em construir duzentas unidades habitacionais de interesse social em terrenos de propriedade da municipalidade, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Considerando que o denunciante alegou, em suma, ter ocorrido: i) exigência, em desacordo com o art. 30 da Lei 8.666/1993, de apresentação de documento referente ao rating da empresa (item 6.2, "b", do edital; e (ii) utilização de critério de desempate subjetivo, conforme item 6.6 do edital; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que o Chamamento Público 5/2023 foi anulado com base no art. 49 da Lei 8.666/1993, tendo em vista que a exigência de apresentação de Limite Global de Contratação (LGC) e rating no âmbito do edital configurava-se em vício que tornava o edital ilegal, conforme interposição de recurso de uma das empresas licitantes (peça 42, p. 9-10 e peça 45, p. 11-12), o que torna a cautelar pleiteada prejudicada por perda de objeto; considerando que foi verificada a publicação do Edital de Chamamento Público 2/2024, pelo mesmo município, com objeto semelhante, oportunidade em que se verificou pertinente avaliar a regularidade do novo instrumento à luz da legislação regente; considerando que foram verificadas irregularidades acerca dos critérios de desempate, que apresentam baixo risco tanto para a municipalidade quanto para os objetivos do MCMV-Cidades, tendo em vista que os critérios de desempate dispostos em edital não foram questionados em impugnações e recursos, e que a seleção se trata de uma pré-qualificação da empresa selecionada, já que a efetiva contratação dependerá de aprovação de projetos de documentos relativos a proposta pelo agente financeiro, Caixa Econômica Federal, em atendimento às diretrizes do programa MCMV, sendo cabível a expedição de ciência à unidade jurisdicionada sobre as irregularidades apontadas na instrução inicial (peça 9), sobre os critérios de habilitação e, na instrução de peça 50, sobre os critérios de desempate que afrontam os arts. 60 e 62 a 70 da Lei 14.133/2021. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 234 e 236, do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: conhecer da denúncia; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar pleiteado, por perda de objeto; c) no mérito, considerá-la procedente; d) dar ciência à Prefeitura Municipal de Nova Ponte/MG, com vistas a evitar a repetição das irregularidades, de que: d1) a ausência de procedimento de seleção de empresas para execução de empreendimentos relacionados à modalidade MCMV-Cidades-Terrenos que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes contraria o dever de licitação pública, conforme regulamentado pela Lei 14.133/2021, principalmente quanto aos critérios de desempate, regulamentado no art. 60, e de habilitação, normatizados nos arts. 62 a 70; e d2) a ausência de enquadramento de terreno pelo agente financeiro, de sanção de lei específica que autorize a doação de terreno e de adequado procedimento de seleção de empresa contraria os procedimentos e regras normatizados pela Portaria MCID 1.295/2023; e) retirar a chancela de sigilo do processo, com exceção das peças que contenham identificação do denunciante; f) comunicar esta decisão ao denunciante e à unidade jurisdicionada; g) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 037.392/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 038.128/2023-3 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Unidade: Prefeitura Municipal de Nova Ponte/MG. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.8. Representação legal: Daniel Ricardo Davi Sousa (94229/OAB-MG) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.